Tribunal: TJDFT
Processo: 0706146-05.2023.8.07.0013
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-01-24
Data de publicação: 2024-02-08

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO CONSTITUCIONAL. OBRIGAÇÃO. FAZER. MATRÍCULA. CRECHE. APLICABILIDADE DIRETA. TEMA. REPERCUSSÃO GERAL N. 548. SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. SUCUMBÊNCIA. DISTRITO FEDERAL. DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL. CABIMENTO. TEMA DE REPERCUSSÃO GERAL N. 1.002. SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. COMPETÊNCIA. VARA DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE. CONDENAÇÃO. HONORÁRIOS. ADVOCATÍCIOS. POSSIBILIDADE.
1. A educação básica em todas as suas fases – educação infantil, ensino fundamental e ensino médio – constitui direito fundamental de todas as crianças e jovens, assegurado por normas constitucionais de eficácia plena e aplicabilidade direta e imediata.
2. A educação infantil compreende creche de zero (0) a (3) anos e a pré-escola de (4) a (5) anos. Sua oferta pelo Poder Público pode ser exigida individualmente. O Poder Público tem o dever jurídico de dar efetividade integral às normas constitucionais sobre acesso à educação básica. Tema de Repercussão Geral n. 548 do Supremo Tribunal Federal.
3. É cabível a fixação de honorários advocatícios em benefício da Defensoria Pública do Distrito Federal em demandas ajuizadas contra o Distrito Federal. Tema de Repercussão Geral n. 1.002 do Supremo Tribunal Federal.
4. A isenção no pagamento das custas e dos emolumentos nas ações de competência na Vara da Infância e da Juventude prevista no art. 141, § 2o, da Lei n. 8.069/1990 não se aplica aos honorários advocatícios de sucumbência.
5. Apelação do Distrito Federal desprovida e apelação de J. G. D. S. F. provida.